Tribunal: TJDFT
Processo: 0746022-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746022-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE JESUS SOUZA AGRAVADO: ROMULO PEREIRA BRANDAO NETO D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que o preparo juntado não se refere ao processo em análise, pois além do valor estar errado, foi pago antes da interposição do recurso. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível condenação em litigância de má-fé, tendo em vista que em face da mesma decisão interpôs Agravo de Instrumento e Reclamação, configurando, no mínimo litigância temerária. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2025 13:07:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador